Tribunal: TJDFT
Processo: 0722457-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722457-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WELLINGTON DOS SANTOS SILVA contra decisão (ID 23648545) da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a gratuidade judiciária ao autor. Em suas razões (ID 236478916), o agravante alega que: 1) não dispõe de recursos financeiros para arcar com o pagamento das despesas judiciais sem prejuízo da própria subsistência; 2) recebe rendimentos do Distrito Federal em média de R$ 6.584,96; 3) o valor debitado para pagamento de empréstimos atingem expressiva parcela de seu rendimento; 4) possui despesas mensais aproximadamente R$ 4.300,00; 5) há presunção de hipossuficiência para indivídius que recebem renda igual ou inferior a 5 salários mínimos; 6) não possui patrimônio capaz de descaracterizar o estado de hipossuficiência; 7) grande parte de sua renda é comprometida com gastos de educação e saúde; 8) o banco tem adotado política de crédito predatória e retem grande parte dos rendimentos do autor; 9) os empréstimos são dívidas que perdurarão por anos e foram contraídos para suprir necessidades maiores do que os rendimentos ordinários do agravante; 10) em caso de sucumbência, não pode arcar com o pagamento dos honorários advocatícios. Requer, liminarmente, a concessão de tutela antecipada recursal, para que seja dispensado do recolhimento das custas até o julgamento do recurso. No mérito, o provimento do recurso para que seja concedida a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas aqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. No caso, a princípio, o agravante demonstra a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Apesar do salário bruto no valor de R$ 15.990,58, o banco bloqueia a totalidade dos rendimentos recebidos na conta corrente para saldar parcelas de empréstimos (ID 72578042 e 72578048). Paralelamente, o perigo de dano é iminente caso seja cancelada a distribuição na origem. Não há, de outro lado, maiores prejuízos ao agravado, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO a tutela antecipada recursal para dispensar o recorrente do recolhimento das custas até o julgamento deste recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator